Tribunal: STF
Processo: Rcl 32868
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.082 E 4.307. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pela parte reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. In casu, constata-se a ausência de estrita aderência entre o objeto da decisão ora reclamada e os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.082 e 4.307, fato que demonstra o descumprimento de requisitos constitucionais para o seguimento da reclamação.



    3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte.



    4. Não tendo os reclamantes cumprido a exigência de prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 730.462 – Tema 733 da Repercussão Geral.



    5. A análise pretendida pelos reclamantes quanto à suposta ocorrência de fraude no pleito eleitoral objeto da presente reclamação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, insuscetível em sede de reclamação.



    6. Agravo interno desprovido.